Tribunal: TJES
Processo: 0022724-05.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022724-05.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JULIMAR DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DESVIO COMPROVADO. EXERCÍCIOS DE FUNÇÕES ANÔMALAS AO CARGO PARA O QUAL FOI APROVADO. EXTENSÃO DO PERÍODO DO DESVIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1 - A
s argumentações tracejadas pelo apelante acerca da impossibilidade do Poder Judiciário não poder aumentar ou reduzir vencimentos, pugnar pela realização do cálculo das diferenças conforme a classe/referência inicial do cargo de investigador e, por fim, pleitear o decote dos períodos e féria e demais afastamentos, não foram cogitadas perante o juízo originário, razão pela qual o recurso não ultrapassa o crivo da admissibilidade quanto ao ponto, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.

2 - Conforme a Súmula 378 do ST
J,
“
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”
.

3 - No que concerne ao exercício das funções de Investigadores de Polícia por Agentes de Polícia Civil, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
“Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180272957, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

4 - Assim, o exercício de atividades de Investigador de Polícia por Agente de Polícia caracteriza desvio de função, eis que este deveria atuar apenas em atividades relacionadas à guarda, cuidado e transporte de presos, bem como auxiliar Delegados de Polícia em missões.

5 - No caso concreto, as testemunhas e os documentos juntados confirmam o desvio de função, denotando que Julimar de Jesus Silva exerceu as funções típicas de Investigador de Polícia desde o período que foi nomeado até dezembro 2014.

6 - Recurso voluntário parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, e, por igual votação, julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível n. 0022724-05.2015.8.08.0024

Remetente:

Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES

Apte:
Estado do Espírito Santo

Apdo:
Julimar de Jesus Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária e apelações interpostas contra a sentença de proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, por meio da qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para reconhecer o efetivo desvio de função em que laborou a parte autora, entre o seu cargo de origem (agente de polícia civil) e o cargo efetivamente desempenhado (investigador de polícia civil) e, via de consequência,
[condenou]
o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar ao requerente JULIMAR DE JESUS SILVA, os valores referentes às diferenças dos vencimentos entre os cargos em questão, até o dia 18 de dezembro de 2014 - Decreto 3729-R, observando para tanto o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32.
” Ao final, ainda condenou o ente estadual “
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais serão fixados por ocasião da liquidação do julgado, com fulcro no artigo 85, §3º e §4º, inciso II do CPC, deixando assente que a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre a verba principal ensejará, via reflexa, a atualização da verba honorária
”.

Nas razões recursais, o Estado do Espírito Santo alega em síntese que (a) o desvio de função não foi comprovado inequivocamente; (b) as atividades desenvolvidas eram pertinentes ao cargo de Agente de Polícia Civil, regulamentadas pelo Decreto-Lei n. 3.819-N/95; (c) é vedado ao Poder Judiciário alterar os vencimentos de servidor público, sob pena de violar os princípios da legalidade e da separação de poderes; (d) caso mantida a sentença, o cálculo das diferenças entre os cargos deve ser feito entre a classe/referência do cargo para o qual o apelado prestou concurso público e foi nomeado (agente de polícia civil), no qual ele progrediu e foi promovido na carreira, e a classe/referência inicial do cargo em que teria laborado em desvio de função (investigador de polícia), bem como (e) devem ser decotados os períodos de férias e demais afastamentos.

Contrarrazões às fls. 236/241, suscita preliminar de inovação recursal, quanto ao mérito, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 06 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal de Inovação Recursal Suscitada pelo Apelado

Como se sabe,
“A apresentação, apenas na seara recursal, de argumentos e documentos não submetidos ao crivo do Juízo de origem, consubstancia inovação recursal, que impede a análise primeva pelo órgão recursal, pena de indevida supressão de instância”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015201-44.2016.8.08.0011, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Oct/2023).

Na hipótese dos autos, as argumentações tracejadas pelo apelante acerca da impossibilidade do Poder Judiciário não poder aumentar ou reduzir vencimentos, pugnar pela realização do cálculo das diferenças conforme a classe/referência inicial do cargo de investigador e, por fim, pleitear o decote dos períodos e féria e demais afastamentos, não foram cogitadas perante o juízo originário, razão pela qual o recurso não ultrapassa o crivo da admissibilidade quanto ao ponto, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância.

Assim,
acolho
a preliminar recursal suscitada pelo apelado para
não conhecer parcialmente do recurso
interposto pelo Estado do Espírito Santo na parte que versa sobre as questões acima pontuadas.

É como voto.

Mérito Recursal

Conforme a Súmula 378 do ST
J,
“
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”
.

No que concerne ao exercício das funções de Investigadores de Polícia por Agentes de Polícia Civil, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
“Ainda que o art. 24 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, vigente à época dos fatos, tenha estabelecido que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam definidas por meio de Decreto, ao alterar substancialmente as atribuições originais do referido cargo por meio da edição dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, o Estado do Espírito Santo transbordou os limites do poder regulamentar, na medida em que acabou modificando a natureza do cargo de Agente de Polícia, praticamente o equivalendo ao cargo de Investigador de Polícia, descortinando a sua manifesta ilegalidade”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180272957, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Assim,
“Diante da constatação da ilegalidade dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015 e da correta interpretação das atribuições descritas no Decreto Estadual nº 3.819-N/1995, o exercício de atividades inerentes aos cargos de Investigador de Polícia pelo ocupante do cargo de Agente de Polícia, em qualquer período, implicará no reconhecimento do desvio de função, haja vista que este servidor deveria atuar somente em atividades relacionadas a guarda, cuidado e transporte de presos, além de auxiliar os Delegados de Polícia em eventuais missões”
(idem ao anterior).

De igual teor:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO SERVIDOR PÚBLICO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO CARGO PARA O QUAL FOI NOMEADO: AGENTE DE POLÍCIA CIVIL CARGO PARADIGMA: INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL PROCEDÊNCIA COMPROVAÇÃO DO DESVIO RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. O direito ao reconhecimento do desvio de função, quando vítima o servidor público, encontra-se reconhecido pela jurisprudência pátria, dando ensejo à edição do verbete n. 378 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui o seguinte teor: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. 2. A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele. 3. As provas oral e documental comprovam, cabalmente, que o servidor apelado desempenhava as funções inerentes ao cargo de Investigador de Polícia, o que ultrapassa as atribuições típicas do Agente de Polícia Civil. 4. Neste contexto, resta, portanto, incontroverso que o autor desta demanda laborou em desvio de função e possui o direito a perceber a diferença vencimental entre o cargo de origem e o efetivamente desempenhado, observado o prazo de prescrição quinquenal do Decreto n.º 20.910/32. 5. Dadas as particularidades do caso em comento, considero que o termo final do desvio de função deve ser considerado como a data da edição do Decreto nº 3729-R, de 18 de dezembro de 2014, que alterou as atribuições do cargo de Agente de Polícia Civil, exercido pelo ora apelado, inserindo dentre elas atividades como cumprimento de mandados e realização de trabalho investigativo, que até então eram atribuídas, tão somente, aos Investigadores de Polícia. 6. Considerando que a sentença recorrida se encontra fulcrada, como visto, em entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da referida indenização não ofende o princípio da legalidade, nem culmina em ingerência indevida do Poder Judiciário, como quer fazer crer o apelante. 7. Oportuno, por derradeiro, consignar que o tema referente aos juros de mora e correção monetária foi corretamente observado pelo magistrado de 1º grau ao determinar que sobre o montante condenatório devido incida somente o IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do entendimento cogente firmado pelo STF nos autos do RE 870.947/SE, a ser apurada mediante liquidação de sentença. 8. Recurso voluntário desprovido e sentença reformada em parte em reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035180155943, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 04/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR DESVIO DE FUNÇÃO - AGENTE DE POLÍCIA CIVIL - ATIVIDADE PRIVATIVA DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA - DECRETO ESTADUAL QUE ALTEROU SUBSTANCIALMENTE AS ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES DE POLÍCIA - EQUIPARAÇÃO DAS ATIVIDADES DE INSPETOR DE POLÍCIA E ESCRIVÃO - INCONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1 A situação submetida ao crivo deste órgão jurisdicional não se revela inédita, havendo entendimento consolidado das Câmaras Cíveis deste E. Tribunal de Justiça no sentido de que, embora a Lei Complementar Estadual n. 04/90 tenha estabelecido que as atribuições dos Agentes de Polícia se dariam mediante Decreto, o Estado do Espírito Santo ultrapassou os limites do poder regulamentar ao atribuir aos agentes as mesmas funções dos Investigadores de Polícia, o que revela a ilegalidade dos Decretos Estaduais n. 3.729-R e n. 3.771-R/2015. 2 - Com base nesse entendimento, esta Corte Estadual vem reconhecendo o desvio de função nas hipóteses do exercício de atividades privativas dos Inspetores de Polícia e Escrivão por Agentes de Polícia. (TJES, Classe: Apelação, 024151402369, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019) (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 006140062321, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021) 3 - Dentre as atividades que o autor comprovou exercer, podem ser citadas a realização de campanas, obtenção de informações através dos informantes, produção de relatório de suas investigações, realização de relatórios de diligências referentes a localização e intimação de pessoa, bem como cumprimento de mandados de prisão. 4 - Tais atribuições ultrapassam, em muito, aquelas estipuladas aos Agentes de Polícia pelo Decreto Estadual nº 3.819-N/1995 que, embora tenha introduzido novas atribuições aos Agentes, não estabeleceu qualquer atividade atinente ao cargo de Investigador de Polícia como, por exemplo, a elaboração de relatório investigativo. 5 - Recurso improvido. Remessa necessária improvida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006180026244, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

REMESSA NECESSÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. COMPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com Súmula n.º 378 do STJ, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Havendo desvio de função do âmbito do Estado entre os cargos de investigador e agente de polícia, é possível o pagamento das diferenças salariais quando verificada a habitualidade e permanência no exercício das atividades da função pública. Precedentes TJES. 2. A prova produzida no processo confirma o desvio de função. A testemunha Diego Marques Yamashita, delegado de polícia civil, relatou que conhece o requerente desde 2008 e que o mesmo exercia atividades e cumpria escalas similares àquelas dos demais Investigadores de Polícia (fls. 344). Já a testemunha Aeliston Santos Azevedo afirmou que trabalhava com o requerente desde 2002 e que o mesmo sempre trabalhou como Investigador de Polícia (fls. 345). 3. O índice de correção monetária a ser adotado é IPCA-E em casos de condenação de natureza não-tributária impostas à Fazenda Pública. Tema 810 da Repercussão Geral do STF. 4. Remessa necessária conhecida e sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180075525, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

No caso concreto, os Delegados de Polícia Civil ouvidos como testemunhas confirmam o desvio de função, afirmando que Julimar de Jesus Silva exerceu as funções típicas de Investigador de Polícia durante todo o período laborado por ele desde idos de 2010, como se depreende dos depoimentos colhidos em audiência, confira-se:

“ARTHUR LUIS BOGONI (Delegado da PCES): , respondeu que: que trabalhou com o autor no período de 2011 a 2014 na Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória, período no qual o autor desempenhava atividades iguais aos de seus colegas investigadores de polícia; que as ordens de serviço passadas aos investigadores de polícia também eram passadas para o autor, eis que o mesmo fazia parte de uma equipe de investigação, composta tanto por agentes de polícia, quanto por • investigadores de polícia; que os agentes de polícia e os investigadores de polícia desempenham as mesmas atividades, sendo que o salário dos investigadores é maior; Dada a palavra ao advogado da parte autora: nada perguntou. Dada a palavra à douta procuradora do Estado do Espírito Santo: que não se recorda das atribuições legais dos cargos de investigador e agente de polícia; que o autor exercia atividades de investigação por determinação delegacia; que foi chefe do autor no período de 2013/2014; que como chefe do autor determinou que o mesmo fizesse investigações; mais nada perguntou. ”

“JOSÉ LOPES PEREIRA (Delegado da PCES): respondeu que: conhece o autor desde 2010, quando o mesmo foi trabalhar na DHPP; que desde 2014 é chefe da DHPP; que desde que a Polícia Civil foi destituída da guarda de presos, todos os agentes de polícia exercem as funções de investigador de polícia; que nunca houve diferenciação nas atividades exercidas pelos Agentes de Polícia e Investigador de Polícia, desde que entrou na polícia em 1999; que não sabe dizer quem é investigador e quem é agente de polícia, pois a carteira é igual e as atividades desempenhadas são as mesmas; que existe pequena diferenciação de nomenclatura na carteira de identificação; que o salário do agente de polícia é inferior ao de investigador de polícia, embora desempenhem as mesmas atividades. Dada a palavra ao advogado da parte autora: que não vê diferença no trabalho de agente e no de investigador; que o autor é chefe de investigação, ganhando a gratificação correspondente ao cargo de chefia, que ocupa há aproximadamente 2 anos; que o autor é um dos melhores investigadores da DHPP, trabalhando inclusive com interceptações telefônicas. Dada a palavra à douta procurado a o Estado do Espírito Santo: nada perguntou.”

Além disso, o apelado ainda colacionou nos autos diversos expedientes, tais como relatórios de investigação criminal confeccionados por ele próprio, denotando a habitualidade no exercício da atividade do cargo de investigador da Polícia Civil.

Diante do exposto,
conheço
parcialmente o apelo para, nesta parte,
negar-lhe provimento
, e, por conseguinte,
julgo a remessa necessária
prejudicada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 30.01.2024:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.